Tribunal: TJMT
Processo: 1019178-52.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019178-52.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: IRENE BARBOSA DA SILVA
RECORRIDOS: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. SUFICIÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. A recorrente sustenta possuir paralisia irreversível e incapacitante, conforme laudo médico emitido por profissional, o que a enquadraria na hipótese legal de isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Requer o reconhecimento do direito à isenção e a restituição dos valores indevidamente retidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se laudo médico emitido por profissional da medicina particular é suficiente para reconhecimento judicial da moléstia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, sem necessidade de laudo oficial; (ii) estabelecer o termo inicial da isenção e a possibilidade de restituição dos valores indevidamente pagos, observando o prazo prescricional e os critérios legais de correção monetária e juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante, constante em laudo médico subscrito por profissional particular, corresponde de forma literal à hipótese de isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 598, dispensa a apresentação de laudo oficial quando outros elementos probatórios forem suficientes para demonstrar a moléstia grave.
5. A exigência exclusiva de laudo oficial, diante da robustez da prova apresentada, configura formalismo excessivo e desproporcional, incompatível com a finalidade protetiva da norma isentiva.
6. O termo inicial da isenção deve coincidir com a data do diagnóstico da moléstia, conforme entendimento pacificado do STJ, e não com a data de emissão de laudo oficial ou deferimento administrativo.
7. A restituição dos valores indevidamente retidos é devida, limitada ao período não prescrito (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), com atualização pelo IPCA-E desde cada desconto e juros de mora conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação da Lei no 11.960/2009, nos termos do Tema 810 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.O laudo médico emitido por profissional particular é suficiente para o reconhecimento judicial da moléstia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, dispensando a apresentação de laudo oficial.2. O termo inicial da isenção do imposto de renda, em casos de moléstia grave, corresponde à data do diagnóstico da doença, conforme comprovado nos autos.3. É devida a restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, limitada ao período não prescrito e atualizada conforme os critérios aplicáveis à Fazenda Pública."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/1995, art. 30; CTN, arts. 165, I, e 168, I; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F (com redação da Lei no 11.960/2009); Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1355627/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; STJ, Súmula no 598; STJ, AgInt no PUIL 3256/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 14/03/2023, DJe 16/03/2023; STF, RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019178-52.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRENE BARBOSA DA SILVA - CPF: 173.938.501-25 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026